Tribunal: TJES
Processo: 0005020-14.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005020-14.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
APELADO: JORGE PAULO SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005020-14.2009.8.08.0048

APTE:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

APDO:
JORGE PAULO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 169/174, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JORGE PAULO SOARES DE OLIVEIRA
para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais, em decorrência de acidente automobilístico.

Nas razões de fls. 183/187, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade, na medida em que apenas emprestou seu veículo a condutor habilitado e que a única prova é o boletim de ocorrência, produzido unilateralmente pelo recorrido, circunstâncias que também afastam o cabimento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Contrarrazões ofertadas às fls. 190/192, pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08/11/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, no valor de R$13.31 0,40 (tre2e mil trezentos e dez reais e quarenta centavos), lucros cessantes, no montante de R$5.665,94 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e danos morais, na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência do acidente de trânsito ocorrido entre o veículo do ora apelante e o conduzido pelo ora apelado.

Ao proferir sentença, o juízo
a quo
entendeu que:

Segundo se infere dos autos, busca o autor reparação pelo ilícito, cuja prática imputa ao réu Carlos Roberto de Oliveira, na qualidade de proprietário do veículo que, na ocasião, era conduzido por Laércio Roberto de Oliveira, terceiro que não figura como parte, e que, invadiu a pista da contramão, vindo a colidir frontalmente com o veículo do autor, sofrendo este os danos materiais e morais descritos na petição inicial.

O requerido contestou, por negativa geral, por intermédio da curadoria especial.

Assim, desde logo se deve sublinhar que a dinâmica do acidente a ser considerada é aquela relatada em minúcias no boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Ali está detalhadamente descrito o seguinte:

"
(...) conforme vestígios e informações colhidas no local do acidente V1 transitava na rodovia quando perdeu o controle e saiu para contramão de direção vindo a colidir lateralmente com V3 e frontalmente com V2. Após a colisão V1 e V2 saíram da pista
" – fl. 30.

Como se vê, o relato detido e em detalhe da autoridade policial no local demonstra que o veículo de propriedade do requerido (V1) perdeu o controle e, desgovernado invadiu a mão que transitavam V2 (veículo do autor) e V3, colidindo com os dois veículos.

O documento em análise é dotado de poder de polícia de trânsito, gozando de todas as prerrogativas imanentes aos documentos probatórios emanados em pleno exercício de típica função pública, isto é, o referido boletim e suas declarações são dotados de presunção de veracidade e legitimidade.

Sendo assim, caberia ao requerido, caso pretendesse desdizer aquilo que fundamentalmente consta no citado documento. Todavia, o demandado nada provou neste sentido.

Como se pode ver, a Polícia Rodoviária Federal, ao confeccionar o boletim de acidente de trânsito que supedaneou a sentença
a quo
, não levou em consideração a versão do recorrido, mas sim registrou suas conclusões “
conforme vestígios e informações colhidas no local
” (fl. 30).

Logo, o requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC.

De igual modo, não vejo como afastar a responsabilidade do proprietário do veículo causador do abalroamento sob a alegação de que apenas o emprestou para condutor devidamente habilitado.

A recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o proprietário do automóvel responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos causados por terceiro condutor, senão vejamos:

[...]. 3. "
Em matéria de acidente automobilístico,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). [...].

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.872.866/PR, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 24/6/2022 - destaquei).

[...]. 2. “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
” (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). [...]. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 2.072.783/MG, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 2/9/2022).

Diante disso, não vejo como afastar a responsabilidade civil (art. 402, do CC) oriunda do infortúnio automobilístico registrada nestes autos e atribuída ao apelante, como proprietário do referido automotor.

Do mesmo modo, preservo a condenação pela reparação dos danos morais, primeiro por que ela não se confunde com a condenação pela reparação dos lucros cessantes e, em segundo, porquanto relacionada à angústia vivenciada pela impossibilidade de prover o sustento familiar enquanto privado do trabalho que exercia.

Ademais, não posso desconsiderar as marcas psicológicas deixadas pelo envolvimento no grave acidente causado pelo condutor do veículo do apelante, sendo que este, inclusive, veio a falecer em decorrência dos fatos.

Por esses motivos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Mediante esses fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005020-14.2009.8.08.0048

APTE:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

APDO:
JORGE PAULO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova produzida nos autos se mostra apta a comprovar a responsabilidade civil decorrida do acidente de trânsito, não tendo
o requerido se desincumbido do ônus probatório que lhe competia. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC.

2.
A recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o proprietário do automóvel responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos causados por terceiro condutor
. Precedentes do STJ
.

3. A obrigação de
indenizar os danos morais não se confunde com a condenação pela reparação dos lucros cessantes, sendo o primeiro relacionado ao experimento emocional com o acidente em si e suas consequências
, enquanto que o segundo está relacionado ao que efetivamente deixou de lucrar pela impossibilidade de utilizar o bem
.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.